Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110271004APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA QUANTO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova robusta de que este alguém tenha praticado o fato penal descrito na lei. Não há como responsabilizar uma pessoa apenas com base em indícios de sua contribuição no crime.
2. O não cumprimento de um dos pressupostos que autorizariam a aplicação da causa especial de diminuição de pena, impede a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
3. Tendo em vista a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas resta claro que o réu, apesar de primário, dedica-se a atividades criminosas.
4. Inexistindo elementos suficientes para a valoração negativa da culpabilidade, não é possível exasperar a pena-base.
5. Embora se reconheça a existência da atenuante de confissão espontânea, essa não pode ser utilizada para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, com base no enunciado sumular no 231 do STJ e no princípio da legalidade.
6. Compete ao Juízo das execuções determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, assim como o pedido de mudança do regime prisional.
7. Recursos do primeiro réu e do MP conhecidos e providos.
8. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.